Tribunal: TJMT
Processo: 1020439-32.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020439-32.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), HEROLDO BAHR - CPF: 311.360.449-49 (AGRAVANTE), PAULO FERNANDO MULHBAUER - CPF: 382.030.819-91 (AGRAVADO), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO), ROBERTO ALMEIDA GIL - CPF: 275.072.031-15 (ADVOGADO)]

]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – ROL TAXATIVO - TAXATIVIDADE MITIGADA – RISCO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –EMENDA DA INICIAL – RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Apesar de a decisão recorrida não encontrar guarida no rol taxativo, a determinação para adequação do valor da causa, com a devida complementação das custas processuais, tem toda aptidão de causar prejuízo à parte autora, ora agravante.

II - A ação possessória em questão deve ser valorada de acordo com o proveito econômico em disputa, qual seja, o exato valor que as próprias partes atribuíram ao bem por meio de contrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HERALDO BARH
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de nº 1000655-70.2023.8.11.0032, ajuizada em face de
PAULO FERNANDO MULHBAUER
, determinou a emenda da inicial com a retificação do valor da causa e o devido recolhimento das custas complementares.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que o juízo singular corrigiu o valor da causa tendo como base o valor do imóvel que consta no contrato de compra e venda anexado à petição inicial, no valor de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais).

Fala que, caso mantida a decisão, terá que desembolsar a título de custas a quantia exorbitante de R$ 89.250,00 (oitenta e nove mil duzentos e cinquenta reais).

Esclarece que o valor venal do imóvel é de R$ 83.200,0 (oitenta e três mil e duzentos reais), segundo a secretaria de tributos da cidade de Rosário Oeste-MT.

Assim, pugna para que o valor da causa corresponda ao valor venal do imóvel ou, eventualmente, que seja fixado em no máximo R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Em sede de contrarrazões, o agravado suscitou preliminar de inadmissibilidade do recurso e, no mérito, pugnou pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO -
- PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Eminentes pares:

Em sede de preliminar, a parte agravada pugna pela inadmissão do recurso em razão de o teor da decisão censurada não encontrar apoio no rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento.

De acordo com o novo sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

A propósito:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Na hipótese, apesar da decisão recorrida não encontrar guarida no rol taxativo, a determinação para adequação do valor da causa, com a devida complementação das custas processuais, tem toda aptidão de causar prejuízo à parte autora, ora agravante.

Nesta situação, aplica-se o entendimento firmado no julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de nº. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, que mitiga as hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, em situações que envolvam o perecimento de direitos.

Por outros termos, a situação em exame se amolda aos recursos paradigmas, na medida em que o não atendimento da determinação do Juízo resultará na extinção do feito, na origem.

Em caso semelhante, decidiu este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO –
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC – SITUAÇÃO MITIGADA – PRELIMINAR REJEITADA
- DETERMINADO O RECOLHIMENTO EM 10 DIAS – IMPOSSIBILIDADE - MONTANTE DEVE CORRESPONDER AO DO IMÓVEL DESDE QUE NÃO SUPERE O DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Apesar das hipóteses previstas no artigo 1015 do CPC serem taxativas, o STJ já consignou a possibilidade de se dar interpretação extensiva aos incisos do referido dispositivo, bem como admitir a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência.

“O valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem penhorado, não podendo exceder o valor do débito.” (AgRg no AREsp 457.315/ES). (N.U 1008814-74.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 17/12/2018)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de inadmissibilidade do recurso.

É como voto.

VOTO
- MÉRITO

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que determinou a emenda da inicial com a retificação do valor da causa e o devido recolhimento das custas complementares.

Consoante se infere da atenta leitura dos autos, ao determinar a emenda da inicial, o Juízo de origem entendeu que o valor inicialmente atribuído pela parte autora, no valor R$ 1.000,00 (um mil reais), não corresponderia ao proveito econômico a ser obtido na lide.

Com efeito, depreende-se do contexto dos autos, na origem, que a parte autora manejou ação de reintegração de posse, em decorrência do esbulho praticado pelo agravado, concernente ao imóvel rural Fazenda Campo Alegre, Zona Rural, município de Rosário Oeste/MT.

Pois bem.

A respeito do tema, o artigo 291 do Código de Processo Civil estabelece que
a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível
.

Nesse contexto, não havendo norma legal que estabeleça critérios objetivos para a definição do valor da causa em demandas possessórias, o Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo como adequado (mesmo quando o pedido realizado na ação não retrate proveito econômico direto), o equivalente ao benefício do bem reclamado pelo autor.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA n. 7/STJ. TESE DISTINTA DA MATÉRIA CONTIDA NO DISPOSITIVO LEGAL INDICADO. SUMULA N. 284/STF. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO ECONÔMICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 3. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, que delimitou qual seria o proveito econômico buscado pelo autor da ação possessória, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial. 4. Incide a Súmula n. 284 do STF na falta de pertinência entre a tese sustentada e o normativo apontado no recurso especial.
5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.846.571/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.)

Ainda, vale registrar o entendimento firmado no âmbito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO POSSESSÓRIA - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO - PRECENDENTE - STJ - VALOR DA ÁREA IMPUGNADA.
Segundo entendimento do STJ, nas ações possessórias, ainda que a pretensão da parte não tenha imediato proveito econômico, o valor da causa deve equiparar-se ao benefício patrimonial almejado pelo autor, de modo que, em face da natureza patrimonial da lide, deve corresponder ao valor da área impugnada.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.141765-2/002, Relator (a): Des. (a) Marco Aurelio Ferenzini, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/08/2023, publicação da súmula em 18/08/2023)

No presente caso, verifica-se que há um proveito econômico aferível, capaz de permitir a atribuição do valor da causa com maior precisão, isso porque sobre a área litigiosa, o autor e o demandado firmaram um contrato de compra e venda, em que atribuíram ao negócio o valor de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), consoante documento acostado no id n. 118120007.

Assim, pode-se concluir que a ação possessória em questão deve ser valorada de acordo com o proveito econômico em disputa, qual seja, o exato valor que as próprias partes atribuíram ao bem por meio de contrato, não havendo que se falar, portanto, em reforma da decisão de origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023